Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002298-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBERTE SOUZA LEITE - CPF: 044.138.971-61 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002298-88.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
HEBERTE SOUZA LEITE
.

Recorrida:
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - NÃO ESTORNO DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.

2.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3.

Dano moral comprovado, pois a negativa em resolver o imbróglio na via administrativa com a necessidade de ajuizamento de ação judicial, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no bloqueio indevido de valores pertencentes à recorrida, determinando a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio unilateral de valores configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos morais;

(ii) saber se o valor da indenização arbitrada na origem guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa para a caracterização do dever de indenizar, sendo suficiente a verificação da falha na prestação do serviço.

4. A retenção injustificada de valores em conta bancária, sem prévia comunicação à consumidora e sem justificativa razoável para a morosidade na liberação, extrapola o mero dissabor, ferindo direitos da personalidade.

5. Ainda que a instituição financeira invoque protocolos de segurança internos e regulamentação do BACEN, o prazo desarrazoado de 120 dias imposto à consumidora e a ausência de oportunidade para esclarecimentos caracterizam conduta abusiva.

6. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela Autora/Apelada.

7. Contudo, o valor arbitrado na sentença, à míngua de prova de prejuízos mais gravosos à atividade empresarial da recorrida, mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.”
(N.U 1037142-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025